Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707594-78.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOSE PEREIRA DAS CHAGAS JUNIOR DESPACHO Não conheço dos embargos de declaração opostos pelo recorrente no ID 78827840, uma vez que já se exauriu a competência da Turma com o julgamento da apelação e a interposição de recurso especial pela mesma parte, tendo em vista o princípio da unicidade recursal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa” (AREsp n. 2.757.735/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 2/10/2025). In casu, o recorrente interpôs recurso especial contra o acórdão de ID 76046640 e, posteriormente ao juízo negativo de admissibilidade, opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, razão pela qual o recurso interposto por último não deve ser conhecido, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 78646411. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007